Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE COMPRA E VENDA. RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORNECEDORES SOLIDÁRIOS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do contrato de compra e venda de bicicleta elétrica e condená-la a restituir o valor de R$ 6.070,00, atualizado monetariamente em favor do autor/recorrido. Em seu recurso, a parte ré/recorrente aduz inexistência da falha na prestação do serviço, alegando que o vendedor é o responsável exclusivo pelo defeito na entrega do produto, pois ela atua apenas como intermediadora entre o consumidor e o fornecedor.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 73821656).
II. Questão em discussão
3. A discussão refere-se à responsabilidade civil por defeito na entrega de produto comercializado em plataforma de intermediação de compra e venda.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que o autor/recorrido adquiriu, por intermédio da plataforma ré/recorrente, uma bicicleta elétrica no valor de R$ R$ 6.000,00 mais R$ 70,00 de frete, conforme demonstram os documentos de ID 73821094 e 73821095. Todavia, não recebeu o produto e buscou solução junto ao próprio vendedor e à plataforma comercial, mas sem êxito (ID 73821091).
6. A ré/recorrente, Mercado Livre, plataforma de comércio eletrônico, atua como intermediária na compra e venda de mercadorias. Neste contexto, uma vez que aufere lucro com o serviço de intermediação, atrai para si a responsabilidade civil, no caso solidária, em face do risco do negócio, na forma do art. 7o. e 25 do CDC, sem prejuízo do direito de regresso.
7. Frisa-se que no comprovante de pagamento de ID 73821095 consta expressamente o nome da instituição como beneficiária do pagamento, o que confirma a sua responsabilidade diante da falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.